Tribunal: TJPA
Processo: 0003877-84.2014.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003877-84.2014.8.14.0100
APELANTE:
GILBERTO SOARES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:
Não há o que se falar no presente caso em anulação do júri, haja vista o Conselho de Sentença ter decidido pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pela emboscada nas provas constantes nos autos.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 13/14, atestando as lesões sofridas pela vítima em razão de projéteis de arma de fogo.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima sobrevivente, a qual reconhece o apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que lhes atingiram, bem como, pela narrativa de uma testemunha de acusação que durante o Tribunal do Júri afirmou que pelas características reconheceu o recorrente como o autor dos disparos. Tanto a vítima como a testemunha narram versão de que o apelante era suspeito pela morte de outro policial militar, e havia a indicação do local onde o recorrente poderia ser encontrado, e então a guarnição da vítima se dirigiu até o local, e ao chegarem, avistaram o apelante saindo do mato, e ao anunciarem que era a polícia este começou a disparar contra os policiais, momento em que a vítima fora atingida. Destarte, também a qualificadora da emboscada é justificada pelas provas dos autos, pois o apelante esperava os policiais dentro de um matagal, aguardando o momento de suas chegadas para então disparar contra estes.

Diante das provas contidas nos autos,

em especial a narrativa da vítima sobrevivente, uma testemunha compromissada e o Laudo de Lesão Corporal, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredicto, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal. Precedentes deste E. Tribunal.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003877-84.2014.8.14.0100
APELANTE:
GILBERTO SOARES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
GILBERTO SOARES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 09/08/2013, por volta das 05h30min, na Comunidade Pedro da Água Branca, Quatro Bocas, zona rural deste Município, o acusado
GILBERTO SOARES DA SILVA
teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar, tendo o policial JOSÉ CARDOSO LAVINO BRITO sido atingido por 4 (quatro) tiros.

Narrou igualmente o Ministério Público que a Polícia Militar realizada diligência no sentido de prender o réu, que seria foragido da justiça pela prática de um homicídio contra o policial militar Cabo Eliseu Rosa, ocorrido dias antes. Ocorre que, ao chegar no local em que o acusado estaria escondido, os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo efetuados por ele, que fugiu do local logo após. Na troca de tiros entre a polícia e o réu, o policial JOSÉ CARDOSO LAVINO BRITO foi atingido nos dois braços por 4 (quatro) disparos. Arremata o Ministério Público dizendo que BEBEL teria armado uma emboscada contra os policiais, não logrando êxito em cometer o crime de homicídio porque os policiais revidaram aos disparos, o que fez com que ele fugisse do local.

A denúncia fora recebida em 13/05/2015. (fls. 37/42)

Às fls. 206/208-v, o réu
GILBERTO SOARES DA SILVA
fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, e submetido ao Tribunal do Júri.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 302/307)

Inconformado,
GILBERTO SOARES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 309), com razões recursais às fls. 316/325.

Aduz, em suma, que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, pois as provas contidas nos autos não comprovam de maneira inequívoca a autoria do delito em relação ao apelante, pelo que requer que seja anulado o Tribunal do Júri, devendo o apelante ser absolvido.

Às fls. 327/331, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 333)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 337/339-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Ab initio
, insta salientar que, em que pese a defesa do recorrente tenha pleiteado pela absolvição deste, este pedido é incabível, pois a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença, o Juiz natural da causa, cabendo a este Órgão
ad quem
tão somente a análise se a decisão do Conselho de Sentença está ancorada nas provas dos autos, o que será realizado adiante.

Não há o que se falar no presente caso em anulação do júri, haja vista o Conselho de Sentença ter decidido pela condenação do apelante pelo delito de homicídio qualificado pela emboscada nas provas constantes nos autos, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 13/14, atestando as lesões sofridas pela vítima em razão de projéteis de arma de fogo.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima sobrevivente, a qual reconhece o apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que lhes atingiram, bem como, pela narrativa de uma testemunha de acusação que durante o Tribunal do Júri afirmou que pelas características reconheceu o recorrente como o autor dos disparos. Tanto a vítima como a testemunha narram versão de que o apelante era suspeito pela morte de outro policial militar, e havia a indicação do local onde o recorrente poderia ser encontrado, e então a guarnição da vítima se dirigiu até o local, e ao chegarem, avistaram o apelante saindo do mato, e ao anunciarem que era a polícia este começou a disparar contra os policiais, momento em que a vítima fora atingida. Destarte, também a qualificadora da emboscada é justificada pelas provas dos autos, pois o apelante esperava os policiais dentro de um matagal, aguardando o momento de suas chegadas para então disparar contra estes.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima e da testemunha de acusação em Juízo:
JOSÉ CARDOSO LAVINO BRITO - VÍTIMA - OITIVA NO TRIBUNAL DO JÚRI (fls. 296/296-v)
: QUE; no dia dos fatos estava acompanhado de mais dois policiais militares no sentido e localizar o assassino de outro colega de farda Elizeu Rosa, quando foi alvejado pelo réu Gilberto Soares, vulgo Bebel,
QUE, reconhece o acusado como sendo o autor dos tiros que lhe atingiram os braços, que foi atingido por dois tiros de arma de fogo; QUE, não sabe quantos disparos foram ao todo; QUE, pelas características físicas a pessoa que teria atirado na vítima seria o acusado
; QUE, no dia das diligências estavam na sua companhia os PM ́s Honorato e Machado, na hora do fato, não se recorda dos demais das outras equipes; QUE, o homicídio de seu colega Elizeu foi próximo a essa diligência, não se recorda quantos dias antes; QUE, quando foi alvejado pelos tiros os seus colegas Honorato e Machado estavam próximo ao declarante; QUE, não chegaram a se identificar dizendo serem da polícia, mas foram surpreendidos com os tiros, mais estavam fardados e as viaturas próximas ao local do fato, QUE, as diligências foram na zona rural deste Município próximo ao KM-88, QUE, o Sgto Honorato ainda viu alguém saindo da mata e que foi surpreendido com tiros de trás para frente, mas pela perícia braço direito foi atingido da frente para trás e do esquerdo de trás para a frente; QUE, a troca de tiros foi após ser atingido pelos tiros, foi quando a equipe revidou; QUE, a equipe começou a atirar após o acusado sair do mato e atirado contra a guarnição; QUE, os PMs estavam fardados e em viatura da Polícia Militar; QUE, no dia dos fatos era pela manhã, entre 05 e 06 da manhã, apesar de estar com muita neblina dava para ver que era o carro da Polícia; QUE, quando se faz uma abordagem nesse tipo sempre é feita a identificação É A POLÍCIA, e nesse dia não foi diferente; QUE, confirma que levou dois tiros e um de raspão no seu colete; QUE, após os fatos foi levado para primeiros atendimentos no Hospital de Ipixuna, após foi encaminhado para Paragominas onde passou por cirurgia; QUE, os tiros lhe atingiram o braço direito que fraturou o punho e do esquerdo na parte de baixo do braço sem atingir o osso, a bala entrou próximo ao cotovelo e saiu no meio do braço; QUE, em decorrência dos tiros teve que fazer tratamento com o ortopedista, ficando afastado do trabalho por uns 07 meses; QUE, foi submetido apenas a uma cirurgia; QUE, depois desses fatos o Gilberto continuou foragido, não sabe quando foi capturado, salvo engano, foi recapturado em outro Estado; QUE, não sabe informar se o Gilberto responde ou foi condenado pelo crime do CB Elizeu; QUE, PERGUNTAS DA DEFESA, declara: QUE, foi ouvido perante a autoridade policial, não recorda quantas vezes; QUE, não se recorda ter dito em depoimento na Depol local, no dia 09/08/2013, que estava escuro e não deu para com exatidão e não deu para ver com exatidão as características do meliante, mostrado a assinatura às fl. 08 dos autos, a testemunha reconheceu como sendo sua; QUE, não lembra se esteve outra vez na Depol desta feita em 22/02/2014, às 10.14 hs, QUE, não consegue lembrar se disse ao Delegado que ainda estava escuro e não conseguiu ver com exatidão as características do meliante; QUE, exibida a assinatura de fl. 12, a vítima reconhece como sendo sua; ESCLARECIMENTOS DO JUÍZO, respondeu: QUE, as diligências foi implementada pela morte de um companheiro de farda e os suspeitos estariam na área do km-88, QUE, os suspeitos seriam um menor de idade, que foi apreendido, o Bebel e Curió; QUE, o menor foi apreendido; QUE, o Curió confrontou com a guarnição e foi morto, isso na mesma diligência policial dessa noite; QUE, não sabe se os três estariam juntos ou não; QUE, não sabe informar sobre a conduta social do acusado Bebel na comunidade, a única coisa que sabe é que ele estava preso em Paragominas e havia fugido; QUE, ficou afastado do trabalho por 07 meses e da cirurgia ficou internado, não lembra quantos dias; QUE, não sabe informar o tipo da arma que lhe alvejou; QUE, por esses fatos não teve prejuízo na carreira, apenas teve que ter tratamento psicológico, não lembra o tempo; PERGUNTA DO JURADO AILTON, respondeu:
QUE, o Bebel por imagem era conhecido do declarante e ainda assim naquela situação pela estatura, porte físico, dava para identificar o acusado
. (grifei)
PM KLEBER MACHADO DA COSTA - TESTEMUNHA COMPROMISSADA (FLS. 296-v/297-v): é Policial Militar e no dia dos fatos 09/08/2013 fazia parte de uma missão para tentar localizar o assassino de seu colega de farda Elizeu Rosa; QUE, no dia dos fatos estava um pouco escuro,
mas pelas características que lhe foram passadas por fotos, crer que seria o acusado que atirou em seu colega Levino
; QUE, estava próximo a vítima ao ser alvejado foi quem o abrigou no mato quando constatou que ele tinha sido alvejada; QUE, as guarnições se dispersaram na localidade e no local ficou a guarnição que o depoente fazia parte, foi quando surgiu alguém do mato se aproximando a polícia ainda esperou que saísse na estrada, a Polícia se identificou (POLÍCIA PARADO) e foram em direção a tal pessoa, foi quando ouviram os disparos, então a polícia revidou a injusta agressão; QUE, após correram em direção ao atirador, mas ele entrou no mato; QUE, quando seu colega passou pelo declarante e então identificou que tinha sido alvejado nos braços; QUE, ouviu um disparo, mas depois ouviu outros disparos, QUE, A Polícia só fez os disparos após terem sido atacados; QUE, não esperavam que alguém aparecesse e disparasse contra a polícia, até porque a guarnição tinha se dirigiu para outro local onde possivelmente o acusado estivesse, e não aparecesse na frente onde o depoente estava e guardavam as viaturas da PM, QUE, o sr. Gilberto nesse dia não foi recapturado; QUE, soube que o acusado foi recapturado em outro Estado; QUE, não sabe dizer se o acusado responde pelo crime do CB Elizeu, mas acha que deve responder; QUE, o assassinato do CB Elizeu foi uns dois dias antes do acontecido com o Lavino; QUE, DEFESA TÉCNICA, respondeu: QUE, prestou depoimento na Depol local, em 21/02/2014, às 10 hs, que confirma ter dito QUE DEVIDO A NEBLINA QUE HAVIA NO LOCAL NAQUELE MOMENTO O RELATOR NÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR DE IMEDIATO QUEM ERA TAL PESSOA, fl. 157. ESCLARECIMENTOS DO JUÍZO, tem como nome de Guerra CB/PM MACHADO, QUE, a equipe teve a informação de que o acusado estaria em uma localidade próximo onde ocorreu que era de difícil acesso, não lembra o local onde seria; QUE, além do acusado da morte do Elizeu havia a informação de que havia o Curió, de que estariam juntos na morte do Policial Elizeu; QUE, as informações era de que estariam em outra localidades diferentes, QUE, teve um adolescente de veio acionar a Polícia de que havia um corpo numa localidade;
QUE, no local estaria apenas o Bebel para onde a polícia se dirigiu
; QUE, foi um pouco antes souberam que mataram o Curió, mas não lembra em qual circunstância o Curió foi alvejado; QUE, quando começou o confronto, estava o declarante, Lavino, todos próximos ao VTR, quando avistaram um vulto saindo na estrada, ficou no centro e os demais colegas um de cada lado, anunciaram PARADO, POLÍCIA, em seguida já ouviu os tiros; QUE, o acusado estava de frente, disparou e depois correu; QUE, não sabe precisar quantos tiros atingiram Lavino, mas quando visualizou viu sangue no braço de Lavino, mas não sabe sobre o local exato; QUE, depois veio a saber que foi atingido nos dois braços; QUE, nem a própria vítima identificou no momento que estava atingido, foi o declarante que viu ele ensanguentado; QUE, nada sabe sobre a conduta do acusado, na época era recém formado estava com 02 anos de polícia, mas depois vieram saber que era uma pessoa extremante perigosa e as pessoas o temiam, informaram que ele já tinha dado alguns disparos na frente da Guarnição da PM.

Diante das provas contidas nos autos,

em especial a narrativa da vítima sobrevivente, uma testemunha compromissada e o Laudo de Lesão Corporal, destacados no presente voto, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredicto, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. DESAFORAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto.
2. (...)
3.Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade.
(APC. 0004563-55.2014.8.14.0010, Acórdão n. 194.214, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado em 16/08/2018)

APELAÇÃO PENAL - JÚRI - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que apenas as decisões arbitrárias ou desarrazoadas proferidas pelo Júri são passíveis de cassação. Destarte, como o Conselho de Sentença não decidiu de forma arbitrária, mas apenas optou por um segmento da prova constante dos autos, a condenação deve ser mantida em homenagem aos princípios da soberania dos vereditos e da íntima convicção dos Jurados. Nulidade inocorrente;
(...)
Apelo improvido. Unânime.
(APC n. 0005762-29.2012.8.14.0028, Acórdão n. 184.467, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado em 15/12/2017)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator